Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-31.2015.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000257-31.2015.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante GUILHERME LUIZ TEODORO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-31.2015.8.26.0180/50000 - Voto no 29.988
2
Voto no 29.988
Embargos de declaração no 1000257-31.2015.8.26.0180/50000
Embargante: Guilherme Luiz Teodoro
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Luiz Cláudio Trincha
Comarca: 2a Vara do Foro de Espírito Santo do Pinhal
Juíza: Dra. Patrícia Ribeiro Bacciotti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento - Finalidade infringente evidente
Rejeição dos
embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 703/714 (apenso digital), por meio do qual foi rejeitada a
matéria preliminar, negado provimento ao recurso de apelação interposto por
Luiz Cláudio Trincha e dado parcial provimento ao recurso do Ministério
Público do Estado de São Paulo.
O embargante, em síntese, requer o prequestionamento da
questão relativa à sua condenação na pena de proibição de contratar com o
Poder Público, pelo prazo de 3 (três) anos, considerando que em momento
algum houve transgressão aos termos da Lei no 8.429/92 (fls. 01/07).
Houve oferecimento de resposta (fls. 23/27).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
declaratórios,
porque
tempestivos, mas os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-31.2015.8.26.0180/50000 - Voto no 29.988
3
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos
Eméritos Julgadores, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Conforme ficou expressamente consignado, os elementos
de prova dos autos indicam a obtenção de um benefício indevido pelo
embargante, em decorrência das irregularidades perpetradas pelo requerido
Luiz Carlos, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, ou seja, “é
evidente que as irregularidades perpetradas pelo requerido Luiz Cláudio, no
exercício do mandato de Prefeito Municipal, relativamente à ausência de
formalização do patrocínio e de prestação de contas dos auxílios,
beneficiaram diretamente o requerido Guilherme Luiz, uma vez que, entre os
anos de 2009 a 2012, ele foi o responsável pela organização do evento e pela
arrecadação das receitas de bilheteria, praça de alimentação,
estacionamento e camarotes”.
Diante disso, a Turma Julgadora concluiu que o
embargante deve ser responsabilizado nos termos da Lei no 8.429/92 e que as
circunstâncias do caso concreto, especialmente a efetiva utilização dos
valores nos eventos e a ausência de preços acima do mercado, autorizam a
aplicação isolada da pena civil de proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.
Na verdade, o que o embargante quer é manifestar
inconformismo com o conteúdo do julgado, contrário às suas pretensões.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos
quais, segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-
se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-31.2015.8.26.0180/50000 - Voto no 29.988
4
Ed. Forense, 1975, p. 400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à
análise da correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados
com caráter nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar
matéria a ser objeto de outros recursos, se não estiverem presentes as
hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam sua
interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora